Tribunal: TJDFT
Processo: 0710255-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710255-67.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRADE MAQUINAS LTDA AGRAVADO: ALVORADA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURAS UNIPESSOAL LTDA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0718785-73.2023.8.07.0007 – id 186079650) que indeferiu o pedido de penhora das máquinas de costura encontradas no estabelecimento comercial da executada, por serem instrumentos necessários e úteis ao exercício da profissão. Alega, em suma, que não houve manifestação ou arguição de impenhorabilidade de qualquer bem, de modo que o reconhecimento ex ofício conflita com a determinação do CPC 833, §3°. Afirma, ainda, que o requerimento de penhora de bens móveis da devedora, contemplados por estoque rotativo de mercadorias de alto valor, encontra respaldo no CPC e na jurisprudência deste Tribunal e do STJ. Aponta a probabilidade do direito e o perigo de dano. Requer a concessão do efeito suspensivo. 2. Não constato o fumus boni iuris. Nos termos do CPC 833, V, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. O Oficial de Justiça (id 182498518 – autos de origem), certificou que não foram localizados bens aptos à constrição, tendo em vista que, ao chegar no local, somente encontrou máquinas de costura e ferramentas necessárias ao exercício da profissão. A propósito, sobre o tema, confira-se o STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. 3. Recurso especial parcialmente provido. (Quarta Turma REsp 1224774/MG, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016). Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão que indeferiu a penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento, a fim de resguardar o desempenho das atividades e a continuidade da empresa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator